Tribunal: STF
Processo: HC 70177
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - EXAME DE MEDIDA LIMINAR POSTERGADO PARA MOMENTO POSTERIOR AO DA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES - LEGITIMIDADE DESSE ATO  INOCORRÊNCIA DE COAÇÃO - NATUREZA JURÍDICA DA MEDIDA LIMINAR EM "HABEAS CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO. - A medida
liminar, no processo penal de "habeas corpus", tem o caráter de providencia cautelar. Desempenha importante função instrumental, pois destina-se a garantir - pela preservação cautelar da liberdade de locomoção física do individuo - a eficácia da
decisão
a ser ulteriormente proferida quando do julgamento definitivo do "writ" constitucional. O exercício desse poder cautelar submete-se a avaliação discricionária dos Juizes e Tribunais que deverão, no entanto, em obsequio a exigência constitucional
inscrita no art. 93, IX, da Carta Política, motivar, sempre, as decisões em que apreciem o pedido de liminar a eles dirigido. - Não caracteriza situação configuradora de injusto constrangimento o ato do magistrado que, fundado em razoes de prudência,
condiciona o exame de medida liminar, requerida em ação de "habeas corpus", a previa prestação de informações pelo órgão apontado como coator. Esse comportamento processual do órgão judiciário, que se reveste de plena legitimidade jurídica, não
ofende,
em conseqüência, o "status libertatis" do paciente.